Tribunal: TJES
Processo: 0000327-29.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000327-29.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON SANT ANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000327-29.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
.
ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2
.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES.
3.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
P
ROVIDO
.
1.
Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em juízo.
2.
Foi idoneamente exasperada a pena-base do recorrente em razão dos seus maus antecedentes, por ostentar em seu desfavor condenação com trânsito em julgado, sendo proporcional a manutenção da pena-base fixada na sentença.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000327-29.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON SANT ANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAYCON SANT ANA
, por inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de julho de 2020, o denunciado foi até a residência da vítima e apontou uma arma para sua testa. Ato contínuo, atirou no peito do companheiro da ofendida à época, que se encontrava no local.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória e observância ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Pois bem.

Inobstante as alegações defensivas, entendo que a
materialidade
e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas através do boletim unificado e da prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Durante sua oitiva em juízo, a ofendida foi firme e convincente ao afirmar que:

“
[...]
Que Maycon a ameaçou afirmando que caso continuasse seu relacionamento com Gustavo, ele iria matar os dois e sumir com a filha que tinham em comum; que à época ela decidiu deixar para lá, mas no decorrer do tempo Maycon disparou um tiro contra Gustavo. (...) Que não andava sozinha na rua, que ficou com medo, pois entendeu como uma ameaça séria.
”

Corroborando ao narrado, a testemunha Gustavo Willian Felisberto Vieira, à época companheiro da vítima, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou ter presenciado, em diversas oportunidades, o réu ameaçando a vítima.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, possui relevante valor probatório.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19/5/2023
)
.

Portanto, ainda que negue a autoria, tomando-se por base a prova produzida nos autos, verifico que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em tempo, não é demais ressaltar que o crime de ameaça é delito formal, sendo suficiente, para sua consumação, que a vítima se sinta intimidada, como identifico ter ocorrido na hipótese em apreço.

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em detida análise à r. sentença, constato que o douto julgador
a quo
exasperou, na primeira fase da dosimetria, a pena-base do recorrente em 18 (dezoito) dias de detenção, em razão dos seus maus antecedentes.

Inexiste valoração negativa quanto às demais circunstâncias judiciais.

Portanto, resta evidente a adoção de fundamentação idônea na dosimetria da pena do acusado, mormente por ostentar em seu desfavor condenação com trânsito em julgado, não merecendo qualquer reparo o édito condenatório.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Silvia Thamara dos Santos Belizário Martinuzzo, OAB/ES nº 18.633, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)